Tribunal: TJSP
Processo: 1004751-03.2019.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que é
embargante JOSE CARLOS BARBOSA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
2
VOTO No 29463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004751-03.2019.8.26.0663/50000
COMARCA: VOTORANTIM
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE VOTORANTIM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por JOSÉ CARLOS BARBOSA (fls.2/8) em face do v. acórdão de fls.
285/294 que deu parcial provimento ao recurso, entendendo que restou
claro o equívoco cometido pela Municipalidade ré ao requerer a inclusão
do autor no polo passivo da referida Execução Fiscal, o qual foi
reconhecido pela decisão proferida naqueles autos, transitada em
julgado, observando que a constrição patrimonial sofrida pelo autor foi
indevida, ensejando-se a responsabilização estatal, tendo como razoável
a redução do valor total da indenização, por danos morais, para R$
4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais), adequado para compensar a
dor suportada, além de reprimir condutas similares por parte da ré, sem
que seja fonte de enriquecimento sem causa por parte do autor.
O embargante alega, em síntese, que em
contrarrazões ao recurso de apelação restou devidamente demonstrado
que ao contrário do alegado, o valor deferido em primeira instância
estava abaixo do deferido pelas turmas em casos análogos. Observa que
houve ofensa à dignidade da pessoa humana, princípio da
proporcionalidade e razoabilidade e os direitos fundamentais garantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
3
pela Constituição Federal.
Argumenta que em contrarrazões houve o
tópico de pré-questionamento o qual não fora analisado, tampouco
julgado pelo v. acórdão.
Menciona, no mais, que o v. acórdão deixou de
fundamentar e de justificar o entendimento quanto à redução do valor
deferido em primeiro grau, haja vista que não houve de fato qualquer
fundamentação para tal decisão, de forma omissa e contraditória, agindo
de contramão do estabelecido no Código de Processo Civil.
Pretende,
ainda,
o
prequestionamento
da
matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
4
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Cuida-se de ação em que o autor pretende ser
indenizado pelos danos materiais e morais que
teria suportado em razão do indevido bloqueio
dos valores constantes de sua conta salário,
por força de decisão judicial proferida nos
autos de Execução Fiscal na qual o autor foi
equivocadamente incluído no polo passivo.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
Município de Votorantim ajuizou a Execução
Fiscal no 0004101-22.2009.8.26.0663 em face
da empresa “Bazar Três Irmãs de Votorantim
Ltda. ME” (fls. 54/55) e, tendo sido infrutífera
a citação da empresa executada, requereu a
inclusão do autor no polo passivo da demanda
(fls. 76/78).
O autor foi citado por Edital (fls. 118/119),
tendo sido determinado o bloqueio do valor de
R$ 3.861,57 de sua conta salário (fl. 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
5
Após ser intimado acerca do bloqueio de
valores em sua conta, o autor apresentou
Exceção de Pré-Executividade naqueles autos
alegando a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, uma vez que não
possuía
qualquer
relação
com
a
empresa
executada, tendo sido proprietário de outra
empresa que funcionou no mesmo local, mas
encerrada anos antes (fls. 155/167).
A Exceção de Pré-Executividade foi acolhida
pelo Juízo, que extinguiu o feito sem resolução
de mérito em relação ao autor, por entender
que restou demonstrado que a empresa de
propriedade do autor foi encerrada anos antes
dos exercícios a que se referem os débitos
executados, não tendo o autor figurado como
sócio
da
empresa
executada
em
nenhum
momento (fls. 209).
E, de fato, verifica-se pela ficha cadastral da
empresa “José Carlos Barbosa Votorantim” que
a mesma foi encerrada em 29.11.1988 (fls.
39/40), muitos anos antes dos exercícios
financeiros
a
que
se
referem
os
débitos
executados pela Fazenda Municipal.
Por outro lado, a análise da Ficha Cadastral da
empresa “Bazar Três Irmãs de Votorantim Ltda.
ME” indica que tal empresa iniciou suas
atividades
no
mesmo
local,
mas
após
o
encerramento da empresa de propriedade do
autor, sendo que tais documentos também
evidenciam que o autor nunca figurou entre os
sócios da empresa executada (fls. 41/53 e
176/).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
6
Resta claro, portanto, o equívoco cometido pela
Municipalidade ré ao requerer a inclusão do
autor no polo passivo da referida Execução
Fiscal, o qual foi reconhecido pela decisão
proferida
naqueles
autos,
transitada
em
julgado em 11.09.2019 (fl. 230).
No
mais,
anote-se
que
as
alegações
da
Municipalidade ré no sentido de que “Bazar
Três Irmãs” seria o nome fantasia da empresa
cuja razão social é “José Carlos Barbosa
Votorantim” não se sustentam, uma vez que,
embora tais informações constem do cadastro
municipal,
os
documentos
fornecidos
pela
JUCESP demonstram que trata-se de empresas
distintas que funcionaram no mesmo local, mas
em períodos também distintos.
Restou
demonstrado,
portanto,
que
a
constrição patrimonial sofrida pelo autor foi
indevida,
ensejando-se
a
responsabilização
estatal.
A responsabilidade extracontratual do Estado
se traduz na obrigação de reparar, economicamente, os danos causados a
terceiros por atos comissivos ou omissivos
praticados por agentes públicos no exercício de
suas atribuições, sendo tal responsabilidade
objetiva, na forma do art. 37, § 6o da
Constituição Federal, que assim prevê:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
7
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, ante a incontroversa irregularidade da
constrição patrimonial sofrida pelo autor, é
certa a obrigação da Municipalidade ré de
reparar os danos morais causados ao mesmo,
restando apenas analisar se a extensão da
reparação a título de danos morais.
A esse respeito, anote-se que é desnecessária a
comprovação do prejuízo psíquico no caso dos
autos, uma vez que se trata de hipótese de
dano moral in re ipsa, que independe de prova
específica do dano.
Isso
porque
são
óbvios
os
transtornos
psíquicos causados àquele que, em razão de
débito fiscal pelo qual não é responsável, fica
indevidamente privado dos valores depositados
em sua conta salário, os quais se destinam à
sua subsistência, especialmente por tratar-se
de pessoa hipossuficiente.
(...)
Dessa forma, é certa a obrigação da Fazenda
Municipal
em
indenizar
o
dano
moral
presumidamente sofrido pelo autor, restando
apreciar se o quantum fixado pelo Juízo a quo
mostra-se adequado.
Nesse
ponto,
merece
reparo
o
montante
arbitrado, uma vez que o dano moral não teve a
intensidade e a extensão pretendidas.
O valor da indenização por dano moral deve se
mostrar adequado e suficiente ao atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
8
do binômio que deve nortear a fixação da
indenização por danos morais. Deve ter conteúdo repressivo para que as rés se abstenham de condutas congêneres e de
caráter retributivo da dor suportada pelas
autoras.
É certo que a fixação do valor devido como
indenização
por
danos
morais
sempre
se
mostrou tormentosa. Não obstante o bloqueio
indevido de valores seja modalidade de dano
presumido, a indenização a ser arbitrada deve
levar em consideração as circunstâncias do
caso concreto. Nesse ponto, nada há nos autos
que prove a ocorrência de extremos prejuízos
ao autor.
De todo modo, mantendo-se proporcionalidade
com
outros
casos
envolvendo
pretensões
indenizatórias apreciados por esta Magistrada,
tem-se como razoável a redução do valor total
da indenização, por danos morais, para R$
4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais),
adequado para compensar a dor suportada,
além de reprimir condutas similares por parte
da ré, sem que seja fonte de enriquecimento
sem causa por parte do autor.
Dessa
forma,
merece
ser
parcialmente
reformada a sentença recorrida, para que seja
reduzido o valor fixado a título de danos
morais.
No mais, a r. sentença também comporta
adequação no que tange aos consectários
legais da condenação, anotando-se que se trata
de matéria de ordem pública, cognoscível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
9
ofício pelo Juízo.
No tocante à correção monetária, que deverá
incidir desde a data do arbitramento por força
da Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça, tem-se que, em razão da declaração de
inconstitucionalidade
parcial
da
Lei
n°
11.960/09, quando do julgamento das ADIs n°
4.357 e 4.425 e do Tema 810 de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não
mais se admite a correção monetária pelos
índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do
valor da moeda e inflação do período.
Dessa forma, o débito deverá ser corrigido pelo
IPCA, consoante o entendimento desta 5a
Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, os quais deverão
ser calculados desde o evento danoso por força
da Súmula no 54 do Superior Tribunal de
Justiça, são aplicáveis as disposições da Lei n°
11.960/09, uma vez que não foram invalidadas
nesse ponto para as condenações comuns (não
tributárias).
Assim, o valor da indenização por danos morais
deverá ser acrescido de juros moratórios,
desde o evento danoso, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, e correção monetária,
desde a data deste arbitramento, pelo IPCA.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da Fazenda do Estado
para reduzir o valor fixado a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
10
morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com
as
observações
constantes
da
fundamentação no que tange aos consectários
legais da condenação.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004751-03.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 29463
11
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora